Tribunal: TJES
Processo: 0028516-95.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028516-95.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA E FLORESTAL DO ESPIRITO SANTO
APELADO: VINIVIUS DE PAULO BRITO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO EM CRUZAMENTO. INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. DEDUÇÃO DO DPVAT. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por autarquia estadual (IDAF/ES) contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação indenizatória, condenando o ente público ao pagamento de danos morais e estéticos decorrentes de acidente de trânsito envolvendo veículo oficial e motocicleta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há três questões em discussão: (i) saber se houve culpa exclusiva da vítima ou se a conduta do agente público foi determinante para o acidente; (ii) aferir a razoabilidade do
quantum
indenizatório e a cumulação de danos morais e estéticos; e (iii) definir se o valor do seguro DPVAT deve ser deduzido da indenização fixada a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do § 6º do art. 37 da CF/1988, exigindo apenas a comprovação do dano e do nexo causal.

4)
A prova dos autos demonstra que o veículo oficial interceptou a trajetória da motocicleta ao cruzar a via sem a devida cautela (art. 34 do CTB).

5)
O apelado sofreu fratura no maléolo medial esquerdo e foi submetido a cirurgia ortopédica com fixação interna por osteossíntese, demandando longo período de recuperação, limitações funcionais, dor intensa, dependência de terceiros para atividades básicas e privação de renda.

6)
A gravidade das lesões e a presença de cicatriz justificam a manutenção dos valores fixados e a cumulação das indenizações por dano moral (R$20.000,00) e estético (R$ 2.000,00), conforme Súmula nº 387/STJ.

7)
Aplica-se dedução do seguro DPVAT da indenização judicial aos danos materiais ou corporais cobertos pelo seguro, não sobre indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A invasão de via preferencial constitui causa preponderante para a ocorrência de acidente de trânsito, não comprovado eventual excesso de velocidade da outra parte.

2. A gravidade das lesões e a presença de cicatriz justificam a manutenção dos valores fixados e a cumulação das indenizações por dano moral (R$20.000,00) e estético (R$ 2.000,00), conforme Súmula nº 387/STJ.

3. O valor do seguro obrigatório DPVAT não deve ser deduzido da indenização fixada judicialmente a título de danos morais, salvo se houver cobertura específica para essa finalidade".

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CTB, art. 34; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 246; STJ, Súmula nº 387.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Cinge-se a controvérsia à responsabilidade civil do ente público em decorrência de acidente de trânsito, bem como à configuração e extensão dos danos morais e estéticos suportados.

A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público é objetiva, conforme preceitua o § 6º do art. 37 da Constituição Federal, fundando-se na teoria do risco administrativo.

Nesse contexto, basta a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre este e a conduta do agente estatal para que surja o dever de indenizar.

Compulsando os autos, verifica-se que o acidente ocorreu quando o veículo de propriedade do IDAF/ES realizava manobra de cruzamento na pista de rolamento, sem a devida atenção, interceptando a trajetória da motocicleta conduzida pelo apelado.

Vale transcrever trecho do boletim de ocorrência elaborado pela Polícia Rodoviária Federal:

“No dia 26/03/2019, por volta das 05h 30m, no km 28,5 da Br 101, em Fundão/ES, ocorreu um acidente, do tipo colisão transversal, com 01 vítima (condutor do V2).
Os veículos envolvidos foram o automóvel Ford/KA (V1) e a motocicleta YAMAHA/Factor (V2). Com base na análise dos vestígios materiais identificados, constatou-se que o V1, ao tentar cruzar a pista, sem a devida atenção, foi colidido transversalmente pelo V2, que seguia normalmente em sua mão de direção.
O V1 seguia no sentido Vitória/ES x Salvador e o V2 no sentido oposto. Os veículos foram retirados do local para desobstrução da pista. O local estava sendo sinalizado pela concessionária Eco 101. O condutor do V2 lesionou-se no acidente e foi socorrido pela ambulância da concessionária Eco 101 e socorrido para o Hospital Jayme Santos Neves - Serra/ES. Não havia responsável pelo V2 no local do acidente. Veículo encaminhado para o pátio BR Estadia 3338 3211.” (fl. 24)

A propósito, o art. 34 do Código de Trânsito Brasileiro determina que o condutor que queira executar manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele.

A alegação de culpa exclusiva da vítima, sob o argumento de que esta trafegava com faróis apagados ou em excesso de velocidade, carece de comprovação robusta.

O ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor incumbe ao réu, nos termos do inciso II do art. 373 do CPC.

Ademais, a jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que a invasão de via preferencial constitui causa preponderante sobre eventual excesso de velocidade, caracterizando a culpa do condutor que transpõe a rodovia sem as cautelas devidas.

Nesse sentido a firme jurisprudência deste Sodalício, como subsegue:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONVERSÃO À ESQUERDA. ESPERA NO ACOSTAMENTO À DIREITA POR TEMPO INSUFICIENTE PARA REALIZAR A MANOBRA COM COLISÃO. COLISÃO. ABALROAMENTO EM MOTOCICLETA QUE VINHA NA VIA PREFERENCIAL. VELOCIDADE ACIMA DA PERMITIDA. AGRAVAMENTO DO RESULTADO DANOSO. [...]
A condutora requerida deveria ter se certificado de que poderia cruzar a pista de rolamento com segurança, aguardando no acostamento à direita antes de executar a pretendida manobra à esquerda, sem oferecer perigo para si e aos demais usuários, incluindo o requerente que vinha atrás, cuja velocidade, embora acima da permitida para o local (reconhecido em seu depoimento pessoal), não foi preponderante para o evento danoso, em que pese ter agravado os danos experimentados, sobretudo por se tratar de uma motocicleta. 2. Está claro nos autos que não houve tentativa ultrapassagem do requerente, que foi surpreendido na pista de rolamento pela transposição do veículo da requerida, que não aguardou no acostamento o tempo suficiente para o pretendido cruzamento da via, e embora tivesse uma boa visibilidade, deu causa à colisão, a qual não foi possível evitar o requerente, mesmo desviando a motocicleta em direção à pista contrária, colidindo na lateral frontal do veículo dos requeridos.
[...] (0007423-75.2017.8.08.0047 APELAÇÃO CÍVEL FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY 2ª Câmara Cível Tribunal de Justiça Julg: 18/12/2023)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO EM CRUZAMENTO NÃO SINALIZADO – PREFERÊNCIA DE PASSAGEM NÃO CONCEDIDA PELO REQUERIDO – ARTS. 34 E 44 DO CTB – INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CAUTELA – PROVA TESTEMUNHAL – POUCA CONTRIBUIÇÃO PARA O DESLINDE DO ELEMENTO CULPA – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. 1) Como de praxe em ações dessa natureza, são antagônicas as versões apresentadas pelas partes para o evento danoso, mediante recíproca imputação da culpa: de acordo com a autora, seu funcionário conduzia regularmente o ônibus na via preferencial, quando houve a colisão decorrente da inobservância pelo requerido de sua preferência de passagem; por sua vez, o requerido alega que o motorista do ônibus agiu com imprudência ao atravessar cruzamento não sinalizado, ao exercitar sua preferência sem a devida cautela, assim dando causa à colisão entre os veículos. 2)
A colisão se deu num cruzamento, restando descortinado que a via preferencial era a que se encontrava o ônibus, do que se infere ser do requerido o dever de guardar máxima prudência ao se aproximar de um cruzamento vindo pela via não preferencial, dando passagem a pedestres e veículos que tenham preferência de passagem
[...]
6) Apelação cível conhecida e desprovida. (0021265-95.2016.8.08.0035 APELAÇÃO CÍVEL ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA 4ª Câmara Cível Tribunal de Justiça Julg: 20/09/2024)

Estabelecido o dever de indenizar, passa-se à análise dos danos.

Colhe-se a valorosa definição de Sérgio Cavalieri Filho
1
, no sentido de que “
o dano moral é lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima
.”

Com efeito, o método bifásico erigido pelo STJ conjuga os critérios de valoração das circunstâncias do caso, da capacidade financeira das partes e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos, além de afastar eventual tarifação do dano.

Sob esse prisma, denota-se que o apelado sofreu fratura no maléolo medial esquerdo e foi submetido a cirurgia ortopédica com fixação interna por osteossíntese, demandando longo período de recuperação, limitações funcionais, dor intensa, dependência de terceiros para atividades básicas e privação de renda.

Logo,
o montante a R$ 20.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao patamar adotado por este Tribunal em casos similares:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CONDUTA ILÍCITA DO CONDUTOR – DANOS MATERIAIS E DANOS ESTÉTICOS NÃO COMPROVADOS – DANOS MORAIS MAJORADOS – FRATURAS MÚLTIPLAS – EVASÃO DO CONDUTOR SEM PRESTAR SOCORRO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] Quanto aos danos morais, é certo que o acidente automobilístico e as consequentes lesões causadas são aptos a configurar a ofensa aos direitos da personalidade, especificamente em relação à integridade física, sendo devida a indenização. Neste caso, o valor indenizatório deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstancias mais que se fizerem presentes; 5. Inegável que, na presente demanda, a reprovabilidade da conduta do apelado é um critério importante na quantificação do dano moral. Além de não ter prestado o socorro à apelante mesmo diante da gravidade o caso,
é inegável que o acidente gerou nela graves sequelas, já que sofreu múltiplas fraturas (coluna, punho e cotovelo), se viu afastada do exercício de atividade profissional por mais de 06 (seis) meses, e precisou se submeter a procedimentos cirúrgicos, inclusive com a colocada e retirada de pinos intraósseos; 6. Diante dos fatos mencionados e provados, o montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) se mostra proporcional à violação ocorrida e à capacidade econômica do apelado [...]

(Data: 16/Feb/2023 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 0002163-66.2015.8.08.0021 Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Violação aos Princípios Administrativos)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. CONDUTA CULPOSA DA PARTE RÉ. DEVER DE INDENIZAR. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COMPROVADAS. INVALIDEZ TOTAL E PERMANENTE. PROVA EMPRESTADA. PENSÃO VITALÍCIA. DANOS MORAIS. ARBITRAMENTO À LUZ DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. COMPENSAÇÃO DO VALOR DO SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). SEGURADORA LITISDENUNCIADA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA NOS LIMITES DA APÓLICE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] In casu, quando se examinam conjuntamente os elementos de prova carreada aos autos, tem-se por configurada a culpa da Recorrida no acidente, pois, atrelado ao fato de que a motocicleta foi atingida na sua parte lateral/traseira, tanto assim que a Recorrente, que se encontrava na garupa, sofreu todo o impacto, sendo causada a fratura exposta na sua tíbia e pé esquerdo, restou confirmado por testemunhas, notadamente pelo Motorista de Ambulância que primeiro chegou ao local, que havia marcas de frenagem do carro que se seguiam até a mão de direção em que estava a moto, o que também foi corroborado pela testemunha que seguia em outra moto logo atrás da Recorrente no momento do acidente.[...]
No presente caso, revela-se adequado e proporcional o arbitramento do valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), não só diante do seu caráter pedagógico, mas também da situação vivenciada pela Recorrente que sofreu demasiado abalo psicológico decorrente não apenas do evento em si, mas também propiciado pelas diversas lesões e cirurgia a que foi submetida diante da fratura exposta na sua tíbia, sendo inegáveis a sua aflição quanto à plena convalescença e a incerteza em relação a outras consequências mais graves poderiam ser geradas. Registre-se que tal quantia não destoa do parâmetro adotado em precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.
[...]

(Data: 24/Apr/2023 Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número: 0003211-61.2010.8.08.0045 Magistrado: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Acidente de Trânsito)

No tocante ao dano estético, o laudo pericial confirmou a existência de cicatriz cirúrgica na região do tornozelo, isto é, de alteração morfológica corporal definitiva que enseja reparação autônoma, cumulável com o dano moral, conforme Súmula 387 do STJ (“
É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral”
).

A quantia de R$ 2.000,00 arbitrada na origem revela-se módica e adequada à lesão.

Por fim, não assiste razão ao recorrente quanto à dedução do valor do seguro DPVAT.

De fato, a Súmula 246 do STJ dispõe que o valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada.

Todavia, a jurisprudência do STJ e desta Corte pacificaram o entendimento de que não cabe a compensação com danos morais não cobertos pelo seguro, a saber:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU EM PARTE DO RECLAMO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.

[...] Na hipótese,
o dano moral foi arbitrado em decorrência de abalo moral não coberto pelo seguro DPVAT, estando o acórdão em conformidade com o entendimento do STJ, segundo o qual
"a dedução do seguro DPVAT da indenização judicialmente fixada dispensa a comprovação de seu recebimento, mas não se aplica a danos morais não cobertos pelo seguro". (REsp n. 2.198.062/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 10/4/2025).

[...] Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.707.678/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 17/6/2025.)

Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE COLETIVO. QUEDA DE PASSAGEIRA. SUPERLOTAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TAXA SELIC. COMPENSAÇÃO DO SEGURO DPVAT. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME [...]
A compensação do seguro DPVAT deve ser aplicada exclusivamente sobre a indenização por danos materiais, conforme a Súmula 246 do STJ, sendo indevida a dedução em relação aos danos morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A responsabilidade civil das empresas de transporte público é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da CF, devendo garantir a segurança dos passageiros. 2. A taxa SELIC incide como índice de correção monetária e juros de mora, sem cumulação com outros índices. 3. A correção monetária do seguro deve incidir desde a contratação até o efetivo pagamento, nos termos da Súmula 632 do STJ. 4. O valor do seguro DPVAT deve ser deduzido apenas da indenização por danos materiais, sendo indevida a compensação em relação aos danos morais. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406; CPC, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 54, 246 e 362; STJ, Súmula 632. (0007766-15.2010.8.08.0048 APELAÇÃO CÍVEL RAPHAEL AMERICANO CAMARA 2ª Câmara Cível Tribunal de Justiça Julg: 06/11/2024)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

Na forma do § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para 12% sobre o valor da condenação.

É como voto.

1

In
Programa de Responsabilidade Civil – 16ª ed., São Paulo: Atlas, 2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.